Tribunal: TJPA
Processo: 0800217-91.2023.8.14.0081
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3566 - Resistência
Data de julgamento: 2025-10-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800217-91.2023.8.14.0081

APELANTE: HERICLES DO CARMO OLIVEIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE RESISTÊNCIA (ART. 329 DO CP). MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS FIRMES E COERENTES. IRRELEVÂNCIA DO FALECIMENTO DA VÍTIMA ANTES DA OITIVA JUDICIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante à pena de 08 (oito) meses e 12 (doze) dias de detenção, em regime inicial aberto, substituída por pena restritiva de direitos, pela prática do crime de resistência, previsto no art. 329,
caput
, do CPB.

2. A defesa pleiteia absolvição por insuficiência de provas, alegando ausência de materialidade diante do falecimento da vítima antes de prestar depoimento em juízo, e inexistência de dolo na conduta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em definir se o conjunto probatório é suficiente para manter a condenação pelo crime de resistência, diante da ausência de depoimento judicial da vítima e da alegada inexistência de dolo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A materialidade do delito encontra-se comprovada por boletim de ocorrência, termo circunstanciado, boletim médico e demais documentos lavrados à época dos fatos.

5. A autoria está demonstrada pelos depoimentos firmes e harmônicos dos policiais militares que participaram da abordagem, confirmando a resistência ativa do apelante, que lesionou o policial Vanderson.

6. O falecimento da vítima antes de sua oitiva judicial não afasta a validade das demais provas colhidas sob o crivo do contraditório, aptas a comprovar materialidade e autoria.

7. O dolo no crime de resistência consubstancia-se na vontade consciente de opor-se, mediante violência ou ameaça, à execução de ato legal, sendo desnecessário resultado lesivo grave.

8. A jurisprudência é pacífica quanto ao reconhecimento de idoneidade dos depoimentos de agentes públicos quando coerentes e convergentes com outros elementos de prova.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"1. Depoimentos de policiais que presenciaram os fatos, quando firmes, coerentes e corroborados por outros elementos, são suficientes para comprovar a autoria em crime de resistência. 2. O falecimento da vítima antes de depor em juízo não invalida a condenação, quando o conjunto probatório é robusto e convergente. 3. Configura-se o crime do art. 329 do CPB quando o agente opõe-se, mediante violência ou grave ameaça, à execução de ato legal por funcionário competente."

Dispositivos relevantes citados:
CPB, art. 329; CPPB, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada:
TJPA, Apelação Criminal, nº 0802351-19.2023.8.14.0008, Rel. Des. Pedro Pinheiro Sotero, 3ª Turma de Direito Penal, julgado em 04.09.2025.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e lhe negar provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

36ª Sessão
ordinária virtual
do Tribunal de Justiça do Estado do

Pará, realizada no período dos dias vinte e três do mês outubro a três de novembro do ano de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA,
23 de outubro

de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
HÉRICLES DO CARMO OLIVEIRA
em face da r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Bujaru/PA, que o condenou à pena de
08 (oito) meses e 12 (doze) dias de detenção
, em regime inicial aberto
, substituída por
pena restritiva de direitos
consistente em prestação pecuniária no valor de um salário-mínimo, pelo crime previsto no
art. 329,
caput
, do CPB
.

Consta da denúncia (ID 27801941), que:

“(...) no dia 24/03/2023, por volta de 21h45, no Município de Bujaru/PA, especificamente no Bar dos Amigos, localizado no KM01 da Rodovia PA 140, o denunciado se opôs à execução de ato legal, mediante violência a funcionário competente para executa-lo, e ofendeu a integridade física da vítima Vanderson Santana Pereira.

Conforme foi apurado, a guarnição da polícia militar estava de plantão no Município de Bujaru/PA, quando policiais militares avistaram o denunciado Héricles do Carmo Oliveira no Bar dos Amigos.

Na ocasião, ao visualizarem o denunciado, que, a princípio, era suspeito de praticar receptação culposa e comandar o tráfico de drogas na região, conforme denúncias anônimas encaminhadas ao celular funcional da polícia, os policiais militares realizaram a abordagem pessoal.

Ao ser abordado, o denunciado ofereceu resistência e causou lesão leve nos dedos da vítima Vanderson Santana Pereira, que é policial militar.”

Nas
razões recursais
(ID 28722166), a Defesa sustenta, em síntese, a
absolvição

por

ausência de provas
aptas a sustentar o decreto condenatório, em razão da
inexistência
de prova de
materialidade
do delito, uma vez que a vítima seria supostamente a única testemunha direta do fato e faleceu antes de prestar depoimento em Juízo.

Alega, ainda em pleito absolutório,
inexistência de dolo
, por entender que os depoimentos testemunhais e do réu indicam mera fatalidade, inexistindo intenção de resistir ou causar dano a vítima, o afasta a tipicidade do delito.

Em
contrarrazões
(ID 29325123), o Ministério Público requer o conhecimento e que seja negado provimento ao recurso manejado, mantendo-se a sentença em todos os seus termos.

Nesta Superior Instância,

o Douto Procurador de Justiça Armando Brasil Teixeira
, manifesta-se pelo
conhecimento e desprovimento do recurso de apelação
.

É o relatório. Sem revisão, por se tratar de crime apenado com detenção.

Com intenção de inclusão em pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

I -
Da absolvição por insuficiência de provas e inexistência de dolo

A defesa do apelante alega que há incerteza no campo probatório, afirmando que
inexiste
prova de
materialidade
do delito, uma vez que a vítima, que seria supostamente a única testemunha direta do fato, faleceu antes de prestar depoimento em Juízo.

Alega, ainda,
inexistência de dolo
, por entender que os depoimentos testemunhais e do réu indicam mera fatalidade, inexistindo intenção de resistir ou causar dano a vítima, o afasta a tipicidade do delito.

Todavia, não assiste razão à defesa.

Compulsando os autos, constato que a materialidade restou sobejamente comprovada pelo
Termo Circunstanciado de Ocorrência nº 00116/2023.100066-2
(ID 27801807, pág. 06)
,
pelo
Boletim de Ocorrência

nº 00116/2023.100144-9
(ID 27801807, pág. 03), pelo
Boletim Médico de Lesão Corporal
(ID 27801807, pág. 04) e pelos
depoimentos testemunhais
, todos corroborando a narrativa apresentada pela vítima e pelo
parquet
em sua peça acusatória.

Ademais, a autoria está igualmente demonstrada pelos
depoimentos das testemunhas presenciais
, notadamente os policiais militares que participaram de forma conjunta da ocorrência em companhia da vítima.

Ambos os policiais militares
Deived Pool Lima Fonseca
e
Frank Miranda Correa
, que participaram diretamente da abordagem, confirmaram em Juízo que o réu, ao ser submetido à revista, opôs resistência ativa, retirando as mãos da cabeça e virando-se contra os agentes, momento em que lesionou o policial Vanderson. (MÍDIA, ID’s 27801967 e 27801968)

Necessário pontuar que a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça é
pacífica
no sentido de que
não há irregularidade no fato dos policiais envolvidos na ocorrência figurarem como testemunhas
. Destaco tal entendimento em razão do destaque feito pela defesa quanto à necessidade de prudência para se colher a palavra dos agentes públicos, sob o argumento de possível suspeição em virtude de seu envolvimento nos fatos.

Colho a jurisprudência no sentido da fundamentação supra:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE
RESISTÊNCIA
. ART. 329 DO CÓDIGO PENAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS POR
DEPOIMENTOS POLICIAIS CORROBORADOS POR OUTRAS PROVAS
. CREDIBILIDADE DOS AGENTES PÚBLICOS.
IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1. A questão em discussão consiste em definir se o
conjunto probatório é suficiente para manter a condenação pelo crime de resistência
, diante do pedido defensivo de
absolvição por

insuficiência de provas
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.
A materialidade do delito se comprova por auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência e demais documentos produzidos na fase investigativa, corroborados por provas orais colhidas sob contraditório judicial.

2. A autoria resta demonstrada por
depoimentos firmes e

coerentes de policiais militares e civis que participaram da ocorrência
, confirmando que o apelante opôs-se, de forma violenta, à execução do ato de prisão, inclusive tentando retirar arma de policial.

3.
Os relatos dos agentes públicos gozam de credibilidade quando harmônicos e compatíveis com os demais elementos de prova, não havendo indício de má-fé ou interesse pessoal na condenação.

4.
O crime de resistência tutela o regular funcionamento da Administração Pública, configurando-se quando o agente, com violência ou ameaça, impede ou dificulta ato legal praticado por funcionário competente
, sendo desnecessária lesão física ou resultado naturalístico.

5.
Jurisprudência consolidada
admite

a

validade

dos depoimentos de policiais como meio de prova idôneo
para comprovar autoria, quando coerentes e corroborados por outros elementos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.
Depoimentos de policiais que presenciaram os fatos, quando firmes, coerentes e corroborados por outros elementos probatórios, são suficientes para comprovar a autoria em crime de resistência
.

2.
A oposição violenta à execução de ato legal por agente público configura o crime previsto no art. 329 do CP, independentemente de lesão física ao funcionário
.

3.
A alegação de insuficiência probatória não prospera quando o conjunto de provas é coeso e robusto, evidenciando materialidade, autoria e dolo.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 329; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
: TJRS, ACR 70079511879, Rel. Des. Júlio César Finger, j. 06/12/2018; TJTO, AP 0004037-82.2019.8.27.0000, Rel. Des. Célia Regina Regis, j. 23/04/2019.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0802351-19.2023.8.14.0008 – Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 04/09/2025)
DESTAQUEI

Dessa forma, apesar da ausência do depoimento judicial da vítima
, em razão de seu óbito,
tal fato
não descaracteriza a materialidade do delito

e não inviabiliza a condenação
quando outros elementos probatórios demonstram, de modo seguro, a ocorrência do crime e a autoria. No caso, os depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório, aliados aos documentos oficiais lavrados à época dos fatos, suprem a ausência de oitiva da vítima

Sobre os documentos oficiais lavrados no momento da ocorrência, destaca-se o Boletim Médico relativo ao atendimento da vítima, o PM Vanderson Santana Pereira, o qual constatou que: “
foram observadas 03 lesões pequenas, consideradas puntiformes e superficiais, sendo duas localizadas em região periungueal e a outra na polpa digital do mesmo dedo (3º quirodáctilo)”.
(27801807, pág. 04)

Diante do exposto, não há que se falar em
ausência de provas aptas a sustentar o édito condenatório e consequente absolvição do apelante.

De igual modo,
incabível o acolhimento da tese de inexistência de dolo
, sob suposta ocorrência da lesão e resistência decorrente de “fatalidade”. O conjunto probatório exposto comprova o contrário.

O réu, ao perceber que seria submetido à revista pessoal,
deliberadamente desobedeceu a ordem legal de

manter as mãos sobre a cabeça
, voltando-se de frente para os policiais e, em atitude hostil,
passou a resistir de forma ativa

e consciente
, ocasionando lesão no dedo do policial Vanderson.

Necessário destacar que o dolo no crime de resistência
não exige intenção específica de causar lesão grave
, basta a vontade consciente de
opor-se ao ato legal mediante violência ou ameaça
, a qual, inclusive, poderia ser constatada mesmo que inexistisse Laudo ou Boletim Médico, consoante dispõe a jurisprudência pátria anteriormente citada.

Dessa forma, a conduta perpetrada pelo réu, aliada à lesão efetivamente produzida, evidencia o dolo em descumprir ordem legal mediante o emprego de força física contra os agentes públicos, com o propósito de obstar a atuação policial.

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe nego provimento
, para manutenção da sentença condenatória em todos os seus termos.

Belém/PA,
23 de outubro

de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 04/11/2025